Tribunal: STJ
Processo: 2372636-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978222 - SP (2025/0242105-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
).
20/12/2023
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50469133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: bf971bdb-4ef6-434b-a0dd-ecce140f7bd3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: bf971bdb-4ef6-434b-a0dd-ecce140f7bd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978222 - SP (2025/0242105-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
).
20/12/2023
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial (e-STJ fls. 70/82)
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pela ausência de adequação, considerando que o recurso especial não é a
via para análise de ofensa a dispositivo constitucional e pelo óbice das Súmulas ns. 283
/STF e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50473469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: b07dc9fe-84ab-4f2c-8db8-8d4ce53b1693

Contraminuta às e-STJ fls. 144/146.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 168/171.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial pela ausência de
adequação, considerando que o recurso especial não é a via para análise de ofensa a
dispositivo constitucional e pelo óbice das Súmulas ns. 283/STF e 7/STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
corretamente o último fundamento.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula
n. 7 do STJ pressupõe
, indicando-se as premissas
estrutura argumentativa específica
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise
da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA50473469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: b07dc9fe-84ab-4f2c-8db8-8d4ce53b1693

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
).
27/3/2017

Ademais, a conclusão do Tribunal de origem acerca do prática do crime de
estupro de vulnerável não pode ser revista nesta via recursal, isso porque cabe ao
aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe de
).
24/5/2018
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50473469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: b07dc9fe-84ab-4f2c-8db8-8d4ce53b1693

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0242105-4
AREsp 2.978.222 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15128837720218260224 23726361720248260000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555101:584209551@
2025/0242105-4 - AREsp 2978222
Documento eletrônico VDA50370627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:49:51
Código de Controle do Documento: 79010178-0874-4873-BE36-F4228985B134